Tribunal: TJDFT
Processo: 0716192-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716192-24.2025.8.07.0000 RECORRENTE: TRIESTOR ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDA: ISABELA ANDRADE RODRIGUES DE PAULA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual com restituição de valores. Empresas devedoras. Recuperação judicial. Determinação de suspensão das ações ou execuções em trâmite contra o devedor. Lei 11.101/2005. Suspensão. Manutenção. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que determinou a suspensão do processo em relação às empresas em recuperação judicial. II. Questão em discussão 2. Analisar a possibilidade de reforma da decisão, sob a égide da Lei 11.101/2005. III. Razões de decidir 3. A fim de viabilizar a recuperação da empresa, o art. 52 da mencionada Lei prevê que o juiz da recuperação ordenará a suspensão (stay period) de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações que demandarem quantia ilíquida (art. 6o, §1o desta Lei), o que não é o caso dos autos. 4. A determinação de suspensão das ações contra as empresas em recuperação judicial está em conformidade com os arts. 6o e 52, III, da Lei 11.101/2005, que visam preservar a recuperação da empresa. IV. Dispositivo e tese 5. Negou-se provimento ao recurso. Tese: A suspensão do processo em face de empresas em recuperação judicial é medida legal e necessária para preservação do juízo universal, quando o crédito discutido é anterior ao pedido de recuperação, nos termos dos arts. 6o e 52, III, da Lei 11.101/2005. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313 e 315; Lei 11.101/2005, arts. 6o, 49 e 52, III. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1 o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 6o, § 1o, da Lei 11.101/2005, alegando que a presente ação de rescisão contratual com restituição de valores configura inequívoca demanda ilíquida não podendo ser submetida à suspensão recuperacional. Assevera não ser possível habilitar crédito sem valor determinado e que a própria existência ainda é objeto de julgamento. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1 o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, e 6o, § 1o, da Lei 11.101/2005, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017